Tribunal: TJDFT
Processo: 0716480-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO. ASSINATURA. AUTENTICIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. LEVANTAMENTO DE RPV. ATO ILÍCITO. VALORES. RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. CARACTERIZADO.

1. Nos termos do art. 429, II, do Código de Processo Civil, incumbe à parte que produziu o documento o ônus da prova quando se tratar de impugnação da autenticidade.

2. É devida a restituição dos valores quando inexistir prova nos autos apta a comprovar a autenticidade da assinatura no instrumento de procuração daquele que outorgou poderes ao advogado para o levantamento de RPV.

3. Configura nítido dano moral o levantamento indevido de RPV, mediante procuração cuja autenticidade da assinatura do outorgante não restou comprovada, tendo em vista que a situação experimentada em razão do ato ilícito praticado claramente ultrapassa o parâmetro habitual considerado em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos

4. Recurso conhecido e desprovido.